Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703113-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINALDO DA SILVA MANGUEIRA, MARIO JUNIO DA SILVA MANGUEIRA AGRAVADO: HERNANDES CARNEIRO WANDERLEY 56598408172, N.GARCIA TECNOLOGIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO, A4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARINALDO DA SILVA MANGUEIRA e outro (réus), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação submetida ao procedimento comum de no 0708830-77.2021.8.07.0010, ajuizada por HERNANDES CARNEIRO WANDERLEY em desfavor dos ora agravantes, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça aos agravantes, nos seguintes termos (ID 142485666 dos autos originais): “Intime-se MÁRIO JUNIO DA SILVA MANGUEIRA para regularizar a sua representação, mediante juntada de procuração aos autos. Prazo: 15 dias. Indefiro o pedido de justiça gratuita, considerando que os réus, a partir da análise dos documentos juntados aos autos, não se enquadram no conceito legal de hipossuficientes, podendo arcar, sem prejuízo próprio ou da respectiva família, com as custas e as despesas do processo. Consoante o art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal, a reconvenção se sujeita ao recolhimento de custas processuais. A fim de que seja sanada a irregularidade processual, providenciem os requeridos o recolhimento das referidas custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do pedido reconvencional. Cumprida a determinação, intimem-se os autores para apresentarem réplica no prazo legal. Oportunamente, venham os autos conclusos para saneamento e organização do processo.”. Em suas razões recursais (ID 43155443), afirmam que o juízo a quo não oportunizou aos agravantes comprovarem a necessidade da justiça gratuita, conforme prevê o art. 99, § 2o, do CPC. Alegam que os documentos anexados comprovam que os agravantes fazem jus à gratuidade da justiça, pois não possuem condições de arcarem com as despesas processuais. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito originário, sem o recolhimento das custas. No mérito, que seja provido o recurso para conceder aos agravantes os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Passo, doravante, a apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que o segundo agravante informou, nos autos originários, que não possui renda fixa, sendo que os extratos da sua conta bancária dos dois últimos meses foram anexados aos autos originários (ID 141024461 ao ID 141024463). A movimentação demonstra, em juízo de cognição sumária, que a renda auferida é baixa. Em relação ao primeiro agravante, o Sr. Marinaldo da Silva Mangueira, verifico que ele é servidor militar, com rendimento líquido no valor de R$ 5.103,93, conforme contracheque do mês de outubro de 2022 juntado no ID 141024460 dos autos originários. O agravante anexou contas das despesas ordinárias (ID 141024466 ao 141024467). Pondera-se que a renda do primeiro agravante não é alta, uma vez que aufere rendimentos líquidos mensais inferiores a 5 (cinco) salários mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelos agravantes, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, restou comprovada a necessidade da gratuidade de justiça. Existe, também, o perigo da demora aos agravantes diante da possibilidade de extinção da reconvenção em razão do não recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito originário, sem o recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora